Tribunal: TJDFT
Processo: 0785349-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO VIA PIX NÃO RECONHECIDO PELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR NO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DAMNUM IN REM IPSA. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES. OBSERVÂNCIA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1) DECLARAR a inexistência do débito imputado à parte autora apontado no ID179149605, 2) DETERMINAR que a parte ré promova, no prazo de 05 dias, contado de sua intimação pessoal quanto ao teor da presente sentença, a exclusão definitiva do nome da parte autora com a pertinente baixa de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, limitada ao montante de R$4.000,00; sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação, devendo desvincular o nome e o CPF da parte autora do cadastro efetivado de forma ilegítima, 3) CONDENAR a parte ré à devolução em dobro do valor pago indevidamente pela autora, no montante de R$ 1.486,54 (um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com atualização monetária pelo IPCA a partir do desembolso (18/09/2024) e juros de mora (SELIC-IPCA) a partir da citação, 4) CONDENAR a parte ré ao pagamento de reparação por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente pelo IPCA a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora (SELIC-IPCA) a partir do trânsito em julgado da presente sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71969349). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a cobrança foi legítima, porquanto o pagamento foi realizado no cartão errado, final 8132, ao invés de 4737. Assevera que não houve pagamento indevido ou em excesso, tampouco foi demonstrada a má-fé a justificar a aplicação do art. 42, CDC. Aduz que a situação configura mero aborrecimento cotidiano, não restando comprovado nos autos violação à dignidade. Argumenta que a multa de R$ 200,00/dia é desproporcional ao valor discutido (R$ 743,27), violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela improcedência dos pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório por danos morais e a exclusão ou redução da multa cominatória.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71969355)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se e a fatura vencida em 18/05/2024, no montante de R$ 549,90, foi efetivamente quitada, e, por conseguinte, se foram justificadas as medidas subsequentes adotadas pela requerida, tais como a inclusão de nova cobrança na fatura posterior, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e as tentativas de cobrança realizadas.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Narra a autora que realizou o pagamento da fatura do mês de maio/2024 na data do vencimento, 18/05/2024, no valor de R$549,90, via pix pelo aplicativo da ré. Explica que na fatura de junho/2024, percebeu que o valor estava sendo cobrado novamente. Informou que apesar do pagamento constar no extrato da conta que possui com a requerida, esta não reconhece o pagamento da fatura. Relata que no dia 02/09/2024 a requerente recebeu uma ligação de cobrança da fatura em atraso e foi cobrada com grande constrangimento, a requerente foi explicar a situação que a fatura estava paga, esta pessoa que ligou cobrando com o dom de deboche explicou se não estiver devendo, o nome da requerente não estava negativado! Esclarece que foi conferir sua conta junta ao SERASA, e confirmou que seu nome estava negativado pelo inadimplemento da fatura vencida em 18/05/2024. A fim de retirar a anotação no cadastro de devedores pagou a fatura do mês de junho/2024 e 18/09/2024.Afirma que entrou em contato com a ré por diversas vezes, pórem teve seu pedido de confirmação do pagamento negado.
9. A ré por sua vez explica que a autora possui 2 cartões final 4137 e 8132. Informa que o pagamento realizado no dia 18/05/2024 no valor de R$ 549,90, foi localizado no cadastro do cartão Riachuelo de final 8132. Em relação ao cartão 4737, o último pagamento foi na data de 19/04/2024.
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora realizou em 18/05/2024 o pagamento do valor de R$549,90 em favor da ré (ID 71969029 - pág.3). A valor corresponde ao valor da fatura do mês de maio/2024, com vencimento em 18/05/2024, do cartão final 4737 (ID 71969033 - pág.2). Contudo, a ré não reconheceu o pagamento, lançando novamente o valor na fatura do cartão final 4737 do mês de junho/2024 (ID 71969034 - pág.2), apesar do valor constar do extrato financeiro da autora (ID 71969315 - pág.4). Em setembro/2024,a autora quitou a fatura do mês de junho/2024.
11. Apesar da ré alegar que o pagamento foi realizado no cartão final 8132 não comprovou nos autos que a autora movimentava o cartão, ou que havia saldo a pagar no mesmo que justificasse o direcionamento do pagamento para aquele cartão. A ré não acostou aos autos nenhuma fatura ou movimentação financeira do cartão final 8132. O extrato acostada aos autos pela ré refere-se ao cartão final 4737 (ID 71969316 - pág. 13 e seguintes). A ré não comprovou culpa da autora pelo pagamento equivocado (art.373, II, CPC).
12. A autora por sua vez comprovou que não utilizava a cartão final 8132 (ID 71969327).
13. Resta incontroverso nos autos que o nome da autora foi inscrito no cadastro de devedores por dívida já quitada.
14. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
15. O STJ firmou entendimento de que "a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor." (AgInt no REsp n. 1.951.717/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.).
16. No caso restou configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a autora comprovou o pagamento da fatura, via pix, na data avençada, contudo a ré não reconheceu o pagamento e realizou nova cobrança na fatura do mês seguinte.
17. No caso, a exigência de novo pagamento não pode ser interpretada como "engano justificável", eis que tal comportamento sugere violação aos deveres de lealdade e colaboração, decorrentes da boa-fé objetiva, sendo de rigor a determinação de restituição do valor pago a maior (em excesso) em dobro.
18. Não restou demonstrado a falha da consumidora ao realizar o pagamento da fatura.
19. Destaca-se que a autora comprovou o enviou do comprovante de pagamento (ID 71969047), quando notificada a fazê-lo, assim não há que se falar em inércia da consumidora em resolver a questão.
20. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima.
21. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
22. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
23. Em relação à multa cominatória em caso de descumprimento de determinação judicial, esta tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC. No presente caso, o valor arbitrado para as astreintes não alcança montante excessivo, de modo a respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória.
IV. Dispositivo e tese
24. Recurso conhecido e improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A inscrição do nome do consumidor no cadastro de devedores por dívida já paga enseja indenização por dano moral na modalidade in re ipsa".